Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-58.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA. ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/1991. REQUISITOS AUSENTES. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroverso o nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho do qual a segurada foi vítima.
2. A respeito do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei no 8.213/1991 disciplina que: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”
3. Diante da conclusão da perícia no sentido de que a recorrente pode exercer outras atividades profissionais e apresenta potencial laborativo para ser avaliado, não há que se falar, por ora, em conversão para aposentadoria por invalidez.
4. Não comprovada a incapacidade total ou a impossibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida